Tribunal: CARF
Processo: 10840.900497/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.900497/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.756 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
SIMEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRPJ
Admite-se a compensação de créditos cuja certeza e liquidez restaram provadas
na lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 14-
53.313, da 6a Turma da DRJ/RPO, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou o pedido de compensação
declarado através de PER/DCOMP n° 22359.78230.091009.1.3.04-3618.
Transcrevo, a seguir (parcialmente), o relatório:
Por despacho decisório, não foi reconhecido direito creditório a favor da
contribuinte e, por conseguinte, não homologada a compensação declarada no presente
processo, ao fundamento de que os pagamentos informados foram integralmente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.900497/2012-71
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.756 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900497/2012-71

utilizados para quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, que o suposto crédito a compensar decorreria de recolhimento
indevido ou a maior no período de apuração 12/2008, tendo por referência o valor da
contribuição devida, informado em DCTF/DIPJ retificadoras, sendo supostamente
errôneo o valor declarado em DCTF original.
A DRJ negou provimento alegando, em apertada síntese que a ora recorrente
deveria ter instruído a manifestação de inconformidade com os documentos que respaldassem as
suas afirmações , consoante o disposto nos artigos 15 e 16, do Decreto 70.235/72 e que a ela
cabe o ônus da prova, nos termos do artigo 333, do Código de Processo Civil - CPC.
Isto porque: no caso em tela, a interessada alega que o suposto crédito a compensar
decorreria de recolhimento indevido ou a maior no período de apuração 12/2008, tendo por referência o
valor da contribuição devida, informado em DCTF/DIPJ retificadoras, sendo supostamente errôneo o
valor declarado em DCTF original.
Menciona que a escrituração contábil, mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte (Decreto-lei 1.598/77, art. 9°, parágrafo . 1°).
Consequentemente, entende não ter sido comprovada a existência dos direitos
creditórios, no tocante à liquidez e certeza (art. 170, do Código Tributário Nacional - CTN).
Cientificada em 22/10/2014 (fl 121), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14/11/2014 (fl 123).
A recorrente apresenta uma preliminar que mais representa uma descrição dos
fatos. Em apertada síntese, a reitera os argumentos trazidos em sede de manifestação de
inconformidade, os quais resumo:
 na DIPJ, ano-calendário 2008, retificadora, apurou um IRP`J a recolher
(líquido) no valor de R$149.253,19;
 na DCTF do 2° semestre de 2008 (e retificadoras), consta o valor pago de
R$176.441,20, apurando, assim, um crédito, no valor de R$27.188,01, e
que
 este valor foi compensado com outros débitos.
Anexa ao recurso (denominado, outra vez, de manifestação de inconformidade),
além da DIPJ (original e retificadora, DCTF e DARF os seguintes documentos:
 Razão analítico de janeiro a dezembro de 2008, conta IRRF aplicações
financeiras;
 extratos bancários (período de 2009) que comprovam o IRRF;
 relatório de fonte pagadora (tirado no E-CAC);
 planilha de cálculo relativa ao 4° trimestre de 2008;
 balancete mensal dos meses de outubro a dezembro de 2008; e livro
registro das notas emitidas no 4 trimestre de 2008.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.756 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900497/2012-71

Em julgamento, ocorrido em 04 de março de 2020, através da resolução de
número 1001-000.269, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Quanto à diligência requerida, reproduzo parcialmente o voto proferido na
correspondente Resolução:
Inicialmente, relava ressaltar, o que dispõe o parágrafo 3°, ao artigo 9°, da IN RFB
1.110/2010, in verbis:
§ 3oA retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do montante
do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento
da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário correspondente àquela declaração.(grifei).
A decisão da RJ levou em consideração, acertadamente, o que dispõe a IN, acima
transcrita.
Quanto ao mérito, em si, cabe mencionar que consoante o artigo 170, do Código
Tributário Nacional, a certeza e a liquidez do crédito são condições sine qua non para a
Fazenda autorizar a sua compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública. (grifei)
A recorrente anexou ao recurso os documentos contábeis e comprovantes de
escrituração, os quais, evidentemente, não foram submetidos ao exame da DRF.
Entendo que, levando-se em conta o princípio da verdade material, as provas
apresentadas devem ser aceitas em qualquer fase do processo, ou seja, a ampla
possibilidade de produção de provas, no curso do Processo Administrativo Tributário,
ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da verdade
material.
Observando-se exatamente este princípio, proponho a conversão do julgamento em
diligência à Unidade de Origem para que esta verifique a idoneidade da documentação,
anexada ao Recurso Voluntário (listada no corpo deste relatório) e, com base neste
exame, se suficiente, que valide (ou não) o crédito pleiteado pela recorrente, nos termos
do art. 170, do CTN, notificando a recorrente, caso necessite de outras provas ou
esclarecimentos.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo e encaminhado a este CARF para
continuidade do julgamento. A recorrente deverá ser notificada desta decisão.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório conclusivo
(fl.265), que apresentou o seguinte resultado (transcrição parcial):
A DIPJ retificadora (folhas 247 a 261), transmitida em 08/10/2009, demonstra em sua
ficha 14A (Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido) um IRPJ a pagar de R$149.253,19:
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.756 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900497/2012-71

Como se percebe, o valor recolhido pela contribuinte de R$ 176.441,20 se
refere ao mesmo montante do IR Apurado Total, ou seja, a contribuinte, ao efetuar o
recolhimento, havia se esquecido de deduzir o IRRF.
Nas DCTF entregues em 06/04/2009, 30/07/2009 e 08/10/2009, a contribuinte
declarou um valor a pagar de R$ 176.441,20, de acordo com a DIPJ original.
Somente na DCTF retificadora transmitida em 22/03/2012 o valor de IR
declarado passou a ser R$ 149.253,19, conforme consta da DIPJ retificadora.
As DIRF das fontes pagadoras amparam a alegada retenção de IR de R$
27.188,01 (sob o código de receita 6800), conforme quadro a seguir:

Essas retenções de IR se deram em razão de receitas financeiras em fundos de
investimento de renda fixa auferidas. Segundo as DIRF, essas receitas seriam de R$
142.471,55, ao passo que na ficha 14A da DIPJ as receitas que foram incluídas na
apuração da base de cálculo do IR no 4o trimestre montam R$ 62.215,92.
Todavia, como é sabido, há descasamento entre receitas financeiras e o IRRF
dessa natureza, haja vista a diferença de regime de apuração e o conhecido “come-
quotas” que ocorre em maio e novembro de cada ano. Assim, realizei um comparativo
envolvendo todo o ano de 2008 para minimizar as diferenças. Como resultado, as
receitas financeiras na DIPJ totalizaram R$ 407.439,91 e nas DIRF, R$ 425.621,38.
Também confrontei as receitas financeiras de outubro, novembro e dezembro de
2008 escrituradas nos Balancetes de Verificação apresentados pela contribuinte entre
as folhas 123 e 238 com as demonstradas na ficha 14A da DIPJ, e em ambos os locais
essas receitas somam R$ 62.215,92.
Assim, sou da opinião de que o IRRF de R$ 27.188,01 pode ser deduzido da
apuração do IRPJ no 4o trimestre de 2008.
Portanto, sendo o débito de R$ 149.253,19 e o recolhimento de R$ 176.441,20,
houve o recolhimento a maior de R$ 27.188,01. (grifei)
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.756 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900497/2012-71

Prestadas
as
informações
pertinentes,
encaminhe-se
à
DERAT/Piracicaba/EDIC/EOPER para que a contribuinte seja cientificada da
Resolução do CARF às folhas 241 a 244 e deste Relatório de Diligência Fiscal para, se
desejar, se manifestar no prazo de 30 dias. Posteriormente, retorne-se o presente
processo ao CARF para o competente julgamento.
A recorrente tomou conhecimento da conclusão em 07/07/2021 (fl.268) e
manifestou-se em 30/07/2021 (FL.270) para reiterar o pleito pelo reconhecimento do crédito no
valor de R$27.188,01, objeto da lide. .
Com base na análise (e conclusão) da DRF, entendo que se deva reconhecer o
crédito supra, razão pela qual dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 281
DF CARF MF
Original